Tribunal: TJDFT
Processo: 0751435-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO EXEQUENTE E RECONHECIDAS PELAS EXECUTADAS. PAGAMENTOS TIDOS COMO INCONTROVERSOS. INCISOS II E III DO ARTIGO 374 DO CPC. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
O Juiz da causa, em razão da não juntada de comprovação hábil pela Exequente, considerou, para efeitos do cumprimento de sentença, o reconhecimento, pela própria instituição financeira destinatária dos pagamentos em discussão, de que recebera o pagamento da Exequente referente a 26 parcelas (18 de um contrato mais 8 de outro). Nesse descortino, não há reparos a serem feitos na decisão agravada, que respeitou a disciplina do artigo 374, incisos II e III, do CPC que dispõe que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e, assim, escorreita a decisão que, em face das impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelas Executadas, delimitou as parcelas a serem restituídas à Credora, com o abatimento do depósito já realizado e, assim, determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para cálculo aritmético do valor residual da dívida, tendo, até mesmo, o cálculo respectivo sido homologado em face da ausência de impugnação.
Agravo de Instrumento desprovido.